Tribunal: TCU
Processo: 045.125/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3518/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.125/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Antônia de Brito dos Santos (CPF XXX.252.512-XX); Francisca Ferreira de Lima (CPF XXX.619.432-XX); Geanete Silva Veloso (CPF XXX.763.612-XX); Lucinete de Souza Richil (CPF XXX.795.002-XX); Margarida Alves da Silva (CPF XXX.344.402-XX); Maria Gomes Ferreira (CPF XXX.328.732-XX); Maria Lúcia da Silva Izidório (CPF XXX.680.342-XX); Maria de Lourdes da Silva Nunes (CPF XXX.493.582-XX) e Rosa Maria dos Santos (CPF XXX.882.922-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.